Tribunal: TJDFT
Processo: 0747397-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE ENVIO DE DINHEIRO PARA O EXTERIOR. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. EMPRESA QUE NÃO COMPÕE A LIDE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO EXECUTADO E DE SEU CONJUGE. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO À ESPOSA DO DEVEDOR. PENHORA DE QUOTAS DE EMPRESA DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o credor pugna pelo pagamento de dívida milionária, referente a equipamentos de UTI, lucros cessantes e danos emergentes.

1.1. O agravante pede a reforma da decisão para que haja: a) a proibição de que o devedor e da sociedade empresária por ele e sua esposa constituída, transfiram valores para o estrangeiro; b) a quebra de sigilo bancário do devedor e de seu cônjuge nos últimos três anos; c) o deferimento de penhora das quotas de direitos de titularidade do cônjuge do devedor.

2. O pedido genérico para que o executado, ora agravado, e a sociedade empresária por ele e sua esposa constituída, sejam proibidos de transferir valores para o estrangeiro, não encontra viabilidade técnica.

2.1. Em primeiro lugar, a empresa não integra a lide e não se tem notícia do manejo de qualquer incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

2.2. Ademais, o pedido de proibição destinado ao agravado é genérico, sem qualquer demonstração de quais instituições financeiras seriam destinatárias da ordem judicial e em relação a quais valores.

3. É possível a quebra do sigilo bancário do executado quando constatado que houve o esgotamento das tentativas de localização dos bens e que, no caso concreto, a medida se mostra razoável.

3.1. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, o sigilo bancário não possui caráter absoluto e, portanto, pode ser mitigado em situações excepcionais.

3.2. A quebra do sigilo bancário do devedor se justifica, por exemplo, quando comprovada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira pelas vias ordinárias, ou a falta de cooperação da parte que possuir melhores condições na produção da prova das possibilidades ou mesmo a existência de satisfatórios indícios de simulação, fraude, ocultação ou confusão patrimonial, ou ainda de sinais exteriores de riqueza incondizentes com a renda sustentada.

3.3. No caso, há notícia de que o executado vem omitindo renda e que fez remessa ao estrangeiro de milhares de reais. Na hipótese, apesar de toda essa movimentação financeira, em pesquisas realizadas pelo sistema BancenJud em nome do referido devedor, não foi encontrado nenhum valor, em todas as suas contas bancárias, mesmo sendo o referido empresário da área da saúde, profissional liberal (médico) e professor universitário.

4. Não é possível a quebra do sigilo bancário do cônjuge do devedor, porquanto é terceiro estranho à lide.

4.1. Precedente desta Corte: “[...]Sigilo bancário é garantia constitucional, corolário do direito à intimidade e do direito ao sigilo de dados, assegurados nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, e, como tal, sua quebra somente é admitida de forma excepcional e somente quando imprescindível ao deslinde da lide, o que não é o caso dos autos especialmente porque a quebra de sigilo bancário pretendida é de pessoa estranha à lide.”. (07187868420208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 7/10/2020).

5. Não é possível a penhora das quotas de direitos de titularidade do cônjuge do devedor, porquanto não há provas de que tenham sido adquiridas em benefício do casal, a esposa não responde ao processo executivo e a dívida não foi constituída por ambos.

5.1. Esse é o entendimento desta Corte: “Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor”. (07126065220208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2020) .

6. A decisão agravada merece reforma apenas para deferir a quebra de sigilo bancário do executado referente aos últimos três anos.

7. Agravo parcialmente provido.